Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746189-28.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO MANOEL NUNES e OUTROS RECORRIDOS: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPAGANDA COMPARATIVA. DANO MATERIAL. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER CONTENCIOSO (LITIGIOSIDADE). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO SEGUNDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que, em fase de Liquidação de Sentença, declarou líquido o débito exequendo e fixou honorários sucumbenciais. 2. O dever de indenizar os danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que implicam na confusão entre marcas de empresas concorrentes, e, por conseguinte, no desvio de clientela, consuma-se por si só, sendo desnecessário o apontamento exato da extensão dos prejuízos e correlata apuração do dano de forma contábil, posto que a perda patrimonial é presumida e independe de eventuais decréscimos no faturamento da empresa alcançada pelo ilícito no período em que ocorreu a violação ao direito de propriedade industrial. 3. Aferido que a parte credora, mediante a regular liquidação pelo procedimento comum, demonstrou os danos sofridos e elencou os prejuízos que reputou ter experimentado quando requereu o cumprimento de sentença, deixando a parte adversa de impugnar especificamente o valor de liquidação, escorreita a decisão que declara líquido o débito exequendo. 4. A despeito de a liquidação de sentença tratar-se de mero procedimento, observando-se que seu trâmite se deu com nítido caráter contencioso (litigiosidade), cabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5. A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil, é no sentido de que também na hipótese em que a verba relativa a honorários se revelar extremamente alta, impõe-se fixação por apreciação equitativa. Não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório, considerando haver casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho a ser desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, a não justificar a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam, em síntese, que a coisa julgada deve ser preservada para declarar a nulidade da liquidação de sentença realizada com base nos mesmos documentos que acompanharam a petição inicial originária da demanda principal, os quais já foram reconhecidos como insuficientes à quantificação do dano pleiteado. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugnam a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários de sucumbência. Em contrarrazões, os recorridos requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARLON MENDES DA CUNHA, OAB/DF 63.254, WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e do escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 25404391). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). . Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito à condenação dos recorridos ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas, exclusivamente, em nome dos causídicos MARLON MENDES DA CUNHA, OAB/DF 63.254, e WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 25404391). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027